Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-39.2019.8.11.0021
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001606-39.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YAGO ALVES SILVA - CPF: 108.366.196-50 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAIMBE-MAQUINAS LTDA - CNPJ: 95.621.439/0016-24 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO JUSTEN - CPF: 162.749.709-91 (ADVOGADO), MAURICIO PAZ JUSTEN - CPF: 998.944.670-91 (ADVOGADO), LAZIR PAULO KNOB - CPF: 462.406.160-87 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1001606-39.2019.8.11.0021

Recorrente:
YAGO ALVES SILVA

Recorrido:
LAZIR PAULO KNOB

EMENTA

RECURSO INOMINADO- COLISÃO FRONTAL- NECESSIDADE DE CIRURGIA – LIMITAÇÕES FISICAS - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA- RECURSO VISANDO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO BEM COMO O AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O contexto de acidente automobilístico, evidenciado por provas e declaração de testemunhas, motivado por erro grosseiro do condutor, que atinge a vítima de maneira grave, de molde a necessitar de cirurgia para reparação, tem aptidão para gerar danos morais. Mormente quando causa ao vitimado limitação física.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1001606-39.2019.8.11.0021

Recorrente:
YAGO ALVES SILVA

Recorrido:
LAZIR PAULO KNOB

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de YAGO ALVES SILVA

Ação:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa.

Sentença (Id.

163309051):
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar o demandando ao pagamento de danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id. 169377178):
Alega em sede de preliminar que há incompetência absoluta do juizado especial civil, face à necessidade de perícia e pleiteia o afastamento dos danos morais.

Contrarrazões (Id. 1704305653):
o recorrido

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1001606-39.2019.8.11.0021

Recorrente:
YAGO ALVES SILVA

Recorrido:
LAZIR PAULO KNOB

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

No que tange à alegação em sede de preliminar da incompetência do juizado, em face da necessidade de perícia, não merece prosperar, visto que a dinâmica do acidente é incontroversa nos autos.

Passada a análise da preliminar, trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor.

No caso em tela a autor narra
que no dia 21/01/2019, por volta de 10h30min, quando trafegava pela Rua 01, sentido Batalhão da Polícia Militar, foi colhido pelo requerido, que se encontrava a serviço da empresa (segunda requerida); e sem prestar atenção na via, invadiu a pista e colidiu frontalmente com o requerente. Em decorrência do acidente, o autor sofreu vários ferimentos e quebrou gravemente a clavícula e um dos dedos da mão.

Constata-se, ainda, nos autos um termo de acordo entre as partes, para custear os valores dispendidos com o conserto da moto do autor.

Sobre os danos morais, o afastamento da condenação se mostra descabido. O recorrente ocasionou o acidente que imputou
limitações físicas ao recorrido, causando transtornos
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO -ACIDENTE DE TRANSITO – EVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova dos autos leva à conclusão de que o sinistro foi causado por culpa exclusiva do reclamado, ao invadir via preferencial sem observar o trânsito com devida cautela, colidindo com a reclamante, causando-lhe lesões. 2. Se em razão do acidente a vítima teve a sua integridade física ofendida, situação fática que configura hipótese de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, sendo dispensável prova quanto à existência de prejuízo extrapatrimonial. 3. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida, devendo ser adequada aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta à comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir o quantum indenizatório. 6. Sentença parcialmente reformada. (N.U 1012418-92.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Portanto o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023